Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE HOTELARIA. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ACESSIBILIDADE. LIMITAÇÕES. EDIFICAÇÃO ANTIGA. DANO MORAL. READEQUAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. POSSIBILIDADE.
1. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.